Tribunal: TJSP
Processo: 2055376-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO QUE DECLINOU SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS A LEGITIMAR O NÃO PROVIMENTO DAS VAGAS PUBLICADAS NO CERTAME – CONSTATAÇÃO, 'IN CASU', DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO QUADRO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO DO TRIBUNAL, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA EVITAR A MAJORAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – SEGURANÇA DENEGADA.